Tribunal: TJDFT
Processo: 0736072-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0736072-07.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BRUNO OLIVEIRA TORRES RECORRIDO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se a existência de erro material na decisão de ID no 51026277, visto que foi determinada que as futuras intimações da parte recorrente fossem realizadas em nome do advogado Sadi Bonatto, OAB/PR 10.011, quando na verdade se trata do advogado parte recorrida. Dessa forma, com fulcro no artigo 494, inciso I, do CPC, retifico a decisão de ID no 5102677 para constar: “Determino que as publicações referentes à parte recorrida sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Sadi Bonatto, OAB/PR 10.011. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007